Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-42.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002116-42.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - REMOÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO (PORTARIA Nº 814/2021) – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA – MAGISTÉRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL – DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA JÁ EM TRÂMITE – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificar
se o tempo de serviço descrito no ato administrativo impugnado deve, ou não, ser considerado como magistério, demanda dilação probatória. Contudo,
prova quanto aos requisitos para aposentadoria deve ser analisados por meio da ação ordinária, inclusive já em trâmite.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 4
a

Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que,

no Mandado de Segurança que impetrou, representando o servidor público municipal
Izaias Domingos
, denegou a
segurança pleiteada e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 150712767).

Relata que, administrativamente, o servidor municipal pleiteou aposentadoria especial por 30 anos de contribuição de magistério, mas o pedido foi negado, sob a justificativa de que não exerceu no período total a função para enquadramento no regime especial, já que houve intervalo de readaptação.

Discorre que a Portaria nº 814/2021 considerou o período em que o servidor exerceu atividade na sala de leitura do CME do Colégio Joana D’Arc, 180 dias, como função não atinente ao magistério, desconsiderando tal lapso temporal para aposentadoria no regime especial, o que, segundo entende, é ilegal.

Sustenta que o magistrado singular se equivocou ao denegar a segurança devido à existência de Ação para Concessão de Aposentadoria Especial de Professor, ajuizada pelo servidor público, ora representado, em nov/2020, porquanto o
mandamus
foi impetrado posteriormente e com objetivo distinto, qual seja, a remoção da Portaria nº 814/2021, que, à época da citada ação ordinária não havia sido editada.

Defende que o período discutido na ação previdenciária não se refere a atividade de magistério, por isso o presente remédio constitucional independe do resultado da outra demanda.

Aduz que a jurisprudência dominante é no sentido de que o tempo de serviço prestado por professor fora da sala de aula, em funções relacionadas, deve ser computado para a concessão da aposentadoria especial.

Suscita nulidade da sentença, eis que fora proferida antes do julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra o indeferimento de liminar, cujo resultado poderia modificar a sentença, após análise da matéria em instância superior.

Por isso, requer a nulidade da sentença. Se superada, o provimento do recurso para reformar a sentença (id. 150712768).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 150712773).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, afastou a preliminar e, no mérito, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 152334684).

É o relatório.

V O T O (P R E J U D I C I A L

D E

M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência da prolação da sentença antes do julgamento do Agravo de Instrumento, não prospera.

É sabido que o julgamento da ação principal acarreta o esvaziamento do objeto do agravo, porque não mais produz repercussão no processo de origem.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A propósito, cita-se julgado acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1006252-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

Logo, como bem pontuou o parecer ministerial
“a prolação da decisão de mérito na ação de origem enseja a perda do interesse no julgamento do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito proferida pelo julgador monocrático se baseia em cognição exauriente, além de contar com o suporte probatório que se houver produzido durante a relação processual.”

Sendo assim, REJEITO a preliminar aventada.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A ação constitucional foi impetrada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra
,
representando o servidor

Izaias Domingos
, contra ato
, supostamente ilegal, praticado
Diretor do
Instituto Social de Previdência Social do Município de Tangará da Serra
, consistente no fato da Portaria nº 814/2021 constar no bojo de parecer elaborado pela Prefeitura (id. 150714275).

A segurança foi denegada sob o fundamento de que não restou demonstrado ato ilegal ou com abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e os requisitos da aposentadoria devem ser analisados em ação própria, já em trâmite (id. 150712766).

Irresignado, o Sindicato recorre argumentado, em suma, a) que o tempo de serviço do servidor desconsiderado pela Portaria nº 814/2021 é relativo ao magistério; e 2)
o
mandamus
independe da Ação para Concessão de Aposentadoria Especial de Professor, ajuizada pelo servidor público, ora representado, por terem objetos distintos (
id.
150712768
).

Inicialmente, vale consignar que o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...]

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do
writ
, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

No caso em apreço, não obstante os pedidos da Ação para Concessão da Aposentadoria Especial e do Mandado de Segurança possam ser, em tese, distintos, qualquer decisão, a ser proferida neste feito, repercutirá naquele outro, na medida que, aferir se o servidor atende, ou não, aos requisitos necessários ao deferimento da aposentadora especial pretendida será levado à efeito, a exaustão, naquele processo de rito ordinário.

Veja que a questionada Portaria nº 814/2021 deixou de considerar como período de magistério o tempo em que o servidor público, ora representado, esteve em readaptação, ministrando aulas de reforço para os alunos com aprendizagem insuficiente para o ano escolar cursado, ou seja, deixou de levar em conta tal intervalo temporal como atuação em sala de aula, tempo que somaria para assegurar aposentadoria especial.

Ora, averiguar se o tempo de serviço descrito no ato administrativo deve, ou não, ser considerado como magistério, demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do mandado de segurança, já que na prática poderá resultar na concessão da aposentadoria especial.

Vale reproduzir trecho esclarecedor do assunto registrado na sentença recorrida:

“(...) Alega a impetrante que seu substituído é servidor público municipal no cargo de Professor e requereu administrativamente a concessão de aposentadoria especial por 30 anos de contribuição de magistério, a qual foi negada pela administração pública, sob a justificativa de que o parecer jurídico foi desfavorável em razão de que o impetrante teria períodos de contribuição na qual não exercia a função que o enquadre em regime especial.

O impetrante afirma que no período de readaptação, ministrou aulas aos alunos que possuíssem nível de aprendizagem insuficientes para o ano escolar cursado, ou seja, dava aulas de reforço; conforme se verifica da portaria 814 de 11 de maio de 2021, que a readaptação do servidor foi para “atuar como professor na Sala de Leitura do Colégio Municipal Joana D ́arc.

Por outro lado, o impetrado juntou informações nos autos, informando que a questão é debatida em ação ordinária, em trâmite nessa vara de n° 1006614-55.2020.8.11.0055, cujo objeto seria a concessão de aposentadoria especial, para reconhecimento de período laborado com função de magistério.

Conforme constou de toda a documentação que acompanha o feito, resta inconteste que o ato praticado pela autarquia não se reveste de ilegalidade, eis que a questão é controvertida e pendente de julgamento em ação ordinária, com produção de provas.

Não há nos autos assim comprovação de que a autoridade tida como coatora tenha praticado qualquer ato tido por ilegal ou com abuso de poder. Também não restou demostrado onde reside o direito líquido e certo da impetrante, eis que qualquer outra prova quanto aos requisitos para aposentadoria deve ser analisados por meio da ação ordinária, já em trâmite.

A ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. Hipótese em que a parte impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, qualquer uma de suas argumentações, e que o ato reputado coator, teria violado direito de tal uso a amparar a concessão do
writ
. (...)”

Logo, dentro desse quadro fático-jurídico, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DESPROVEJO o recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023